Tribunal: TJDFT
Processo: 0031195-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CONFIGURADA. RESCISÃO. CULPA DA CONSTRUTORA. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. DEVIDOS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. MULTA DE 20% SOBRE VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO VEDADA. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 970 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao autor incumbe o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto ao réu incumbe o ônus de apresentar provas que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
2. Ao juiz, não é dado o direito de se escusar de julgar a causa, eis que tem de apresentar uma solução pacificadora para a lide, tem-se que é na identificação do ônus que recairá a razão de sua decisão.
3. As provas colacionadas aos autos pelo autor são contundentes e demonstram que houve atraso excessivo na entrega do imóvel por parte da ré, a qual não conseguiu provar que, a partir da expedição da carta de “Habite-se”, o imóvel encontrava-se, de acordo com o projeto e o memorial descritivo, pronto para a entrega ao comprador e que os ajustes apontados no momento da vistoria haviam sido realizados ou que seriam indenizados.
4. Quanto ao termo final da mora, não é aceitável que a ré-apelante exija do comprador o pagamento integral do preço, se de sua parte não houve o cumprimento prévio da obrigação concernente à realização dos ajustes pontuados em vistoria exigida para a entrega, de forma a atender o previsto no Projeto e Memorial Descritivo do imóvel, visto convergir com o que preconiza a exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), consagrada no art. 476 do Código Civil.
5. Mostra-se inaplicável a fixação dos juros de mora no patamar de 0,07% ao dia, inserido em título que trata do atraso no pagamento das parcelas e das obrigações contratuais do comprador, ante a existência previsão contratual expressa, à título de pena convencional, equivalente a 0,5% do preço da unidade, em caso de atraso na entrega do bem pelo vendedor.
6. Sobre as perdas e danos, o Código Civil explica o conceito de dano emergente e lucros cessantes. O artigo 402 trata do chamado de dano emergente, pois descreve as perdas e danos abrangendo o prejuízo efetivamente sofrido, ou seja, aquele correspondente ao prejuízo imediato e mensurável. Já o artigo 403 trata dos lucros cessantes, ou seja, aquilo que o prejudicado deixou de receber/lucrar.
7. Em análise acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda; restou o STJ por fixar, no Tema 970, a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

8. Recursos conhecimentos e desprovidos.